Tribunal: STF
Processo: ARE 1566466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Magistério. Município de São Bernardo do Campo. Aposentadoria especial. Contagem de tempo de serviço de “Orientador Pedagógico” para fins de aposentadoria especial. Sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. Inconformismo da autoridade impetrada. Acatamento. O tempo de exercício nas funções de direção e assessoramento pedagógico somente pode ser considerado na contagem do regime especial de aposentadoria previsto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, no caso de professor de carreira. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF. Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC. Tema 965 do STF. Autora que ao se exonerar do cargo de professora e tomar posse em cargo efetivo de orientadora pedagógica, deixou de integrar a carreira de professor. Precedentes. Sentença reformada. Recurso voluntário e remessa necessária providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Colhe-se dos autos que a apelada ingressou nos quadros de servidores do Município em 19/2/1991, no cargo de “Professor” (fl. 19); pediu exoneração em 12/3/2000, e em 13/3/2000 foi nomeada como Orientadora Pedagógica (fls. 48/49).



    Em virtude de ter deixado o magistério para assumir posição distinta, a impetrante não preenche os requisitos fixados na ADI nº 3772/DF e no Tema nº 965 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ao ingressar em cargo de provimento isolado, desvinculou-se da carreira docente, de modo a impossibilitar o cômputo do período como orientadora pedagógica para fins de aposentadoria especial do magistério, conforme pretendido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente